Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADA MAIOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADES COMPROVADAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CORRETA AFERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
3. No caso, apesar da alimentanda possuir maioridade e não estar estudando, é pessoa com deficiência, tendo as necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
4. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além da possibilidade econômico-financeira da alimentante.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.